Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EC 113/21. TAXA SELIC. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 68322666) que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69441717).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado interposto, mantendo íntegra a sentença que determinou a incidência dos juros moratórios a partir do pagamento indevido, incorreu em contradição, pois, nos termos da Súmula 188 do STJ, os juros de mora na repetição do indébito são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Requer a reforma do acórdão embargado, com a supressão do vício apontado.
4. Contrarrazões do embargado pelo não acolhimento dos embargos, bem como pela imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, tendo em vista o caráter meramente protelatório dos embargos (ID 69877967).
II. Questão em discussão
5. Saber se no acórdão embargado há o vício apontado.
III. Razões de decidir
6. Sem razão o embargante.
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
8. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a contradição apontada. Com efeito, após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. É o caso dos autos, de modo que a incidência se dá desde a data do pagamento indevido.
9. Nesse sentido: Acórdão 1885717, 0704078-39.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.
10. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.